Tribunal: STF
Processo: ADI 6349
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – PANDEMIA – CORONAVÍRUS – PROVIDÊNCIAS – DIREITO DO TRABALHO E SAÚDE NO TRABALHO – CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MALTRATO – RELEVÂNCIA E RISCO – INEXISTÊNCIA. Cumpre endossar decisão individual, em processo objetivo, uma vez inexistentes relevância no pedido formalizado e risco decorrente do ato normativo.